Tribunal: TJES
Processo: 5009541-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009541-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DA SILVA BATISTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009541-32.2022.8.08.0024

RECTE.: ROBERTO DA SILVA BATISTA

RECDOS.: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN E DER. TESTE DO ETILÔMETRO. NÃO REALIZAÇÃO. AUTUAÇÃO COM BASE NO ART. 277 DO CTB. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Anulatória informando que em 06/07/2013 conduzia seu veículo, sendo abordado em uma blitz e orientado, pelo próprio policial, a não realizar o teste bafômetro. Mesmo apto a dirigir, acabou sendo autuado, na forma do art. 165 do CTB. Busca, assim, seja declarado nulo o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir de nº 82015805, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4286510.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, os requeridos informam que o autor se negou a realizar o teste do bafômetro, sendo que o STJ já pacificou o entendimento de que as infrações elencadas nos arts. 277 § 3º e 165-A independem da comprovação da embriaguez por outros meios de prova. Não apresentaram contrarrazões, conforme ID 4286524.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A meu ver, a r. sentença é irretocável. Como se sabe, a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova, uma vez que a infração reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no artigo 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o comportamento contrário ao do comando legal, por isso, desnecessária qualquer prova de embriaguez. No mesmo sentido, colaciono precedente do STJ: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTS. 277, § 3º, E 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADE PELA SIMPLES RECUSA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração que aplicou a penalidade estabelecida no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ante a recusa do condutor do veículo na realização do teste do etilômetro (bafômetro). II - A controvérsia travada nos autos cinge-se à possibilidade da aplicação da penalidade administrativa decorrente da simples recusa na realização do teste do etilômetro, bem como na imprescindibilidade de outro meio de prova da influência de álcool ou outra substância psicoativa, a fim de configurar a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - de acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008. III -
A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro
. IV - A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível, quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções. Precedente: REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017. V - Recurso especial provido para reconhecer a regularidade do auto de infração (REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). Apesar de anteriormente comungar de entendimento em sentido oposto, haja vista que o art. 165 do CTB vigente à época da infração não previa a recusa ao teste do etilômetro como infração autônoma, recentemente o STF, no julgamento do Tema 1.079 (RE 1224374), ainda não transitado em julgado, fixou a tese de que: “
Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
E, consequentemente, como o art. 277, § 3º, do CTB (também constante da autuação como violado, independentemente de constar na descrição da infração o fato de dirigir sob a influência de álcool), prevê uma infração por descumprimento do dever de agir (independentemente da alteração do 165 do CTB), já que se limita a estipular uma obrigação de fazer imposta por lei, tendo ser ela constitucional. Logo, a penalidade foi corretamente aplicada, lembrando que inexistem indícios de coação por parte da autoridade policial. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)